Tribunal: TJBA
Processo: 8048979-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048979-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: ROQUELINE RAMOS DOS SANTOS Advogado(s):GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. VALOR ACUMULADO COMPATÍVEL COM O TEMPO DE DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA PERIODICIDADE VERIFICADA DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PERIODICIDADE DIÁRIA PARA MENSAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA DE OFÍCIO REFORMAR A PERIODICIDADE DA MULTA. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto pela empresa de saúde (Agravante) contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento provisório de sentença que homologou cálculos apresentados pela Exequente (Agravada) no valor de R$ 540.000,00 a título de astreintes, referente a 270 dias de descumprimento de ordem judicial, fixadas em R$ 2.000,00 por dia, e, concomitantemente, majorou a multa diária vincenda para R$ 5.000,00 por dia de atraso, determinando atos executórios, incluindo penhora online via SISBAJUD. O cumprimento de sentença visa o recálculo das mensalidades do plano de saúde da Agravada conforme os índices da ANS desde 2015. II. Questão em discussão Verifica-se a controvérsia acerca da possibilidade de revisão do montante acumulado da multa por descumprimento de obrigação de fazer e, subsidiariamente, sobre a adequação da periodicidade da fixação da multa cominatória (diária) em relação à natureza da obrigação (emissão de boletos mensais). III. Razões de decidir O valor total acumulado das astreintes, fixado em R$ 540.000,00, não se revela manifestamente exorbitante ou desproporcional, considerando a resistência contumaz da Agravante em promover o recálculo do plano de saúde em conformidade com o título judicial definitivo, obrigação cuja importância transcende o mero aspecto patrimonial imediato, atingindo o direito fundamental à saúde e à estabilidade da relação contratual do consumidor. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a mutabilidade do valor das astreintes não é limitada pela preclusão nem pela coisa julgada material, porquanto a sanção é estabelecida sob a cláusula rebus sic stantibus, podendo ser modificada a qualquer tempo para evitar o enriquecimento sem causa, devendo a Câmara julgar a questão por ser matéria de ordem pública processual. Subsiste, contudo, a alegação da Agravante quanto à periodicidade da multa cominatória. Considerando que a obrigação de fazer remete à emissão de faturas e boletos de cobrança, cujo ciclo é intrinsecamente mensal, a aplicação da multa na base diária para o descumprimento futuro configura excessiva onerosidade e potencial desvirtuamento do caráter coercitivo da medida. A readequação da periodicidade futura da multa para mensal, mantendo-se o valor de R$ 2.000,00 aplicado no período anterior, mas ajustando a base de cálculo para a multa vincenda para R$ 5.000,00 por mês, harmoniza o poder coercitivo da medida com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem anuir com o descumprimento pretérito verificado. IV. Dispositivo e tese Conhecimento e parcial provimento do recurso para manter o valor das astreintes já homologado (R$ 540.000,00), mas readequar a periodicidade da multa cominatória vincenda. Tese de julgamento: "1. A revisão do valor e da periodicidade das astreintes é possível a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, por não estar sujeita à coisa julgada. 2. A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer que envolva ato de periodicidade mensal deve ter sua base de cálculo (valor e periodicidade) ajustada para a forma mensal a fim de preservar o equilíbrio entre a coação e a vedação ao enriquecimento sem causa." Dispositivos legais relevantes citados: Art. 537, § 1º; arts. 497 (caput), 499, 500, 536 (caput e § 1º) do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ - EAREsp 650.536/RJ; STJ - AgInt no AREsp 1.696.878/MS; STJ - AgInt no AREsp 2.065.470/AL; TJBA - AI nº 8047817-69.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8048979-65.2025.8.05.0000, em que figuram como partes recorrente SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e recorrida ROQUELINE RAMOS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07